Tribunal: TJMT
Processo: 1035001-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035001-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO RAINHO RAYMUNDO - CPF: 886.309.351-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8, INCISO I, DO DECRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, o Agravante não se enquadra na concessão do indulto, pois não é extensível aos condenados às penas restritivas de direito, nos termos do art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Roberto Aparecido Rainho Raymundo
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0002825-08.2017.8.11.0011 - 249500, e, trâmite pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que negou o seu pedido para o benefício do indulto natalino. (Id. 257301676)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela declaração da extinção da punibilidade em relação aos crimes em que foi condenado, mediante a tese da declaração de inconstitucionalidade da restrição prevista no art. 8o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11.302/22. (Id. 257301676 – p. 235)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 257301676 – p. 253)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 257301676 – p. 259)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 269164784)

Agravo em Execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de Induto Natalino ao reeducando. Alegação de Inconstitucionalidade do art. 8°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022. Impossibilidade. Competência do Presidente da república em conceder o induto e estabelecer os requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Ausência de violação as normas constitucionais. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Roberto Aparecido Rainho Raymundo
, contra decisão Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0000865- 90.2012.8.11.001, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, cuja reprimenda foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

No presente recurso, visa à declaração da extinção da punibilidade em relação aos crimes em que foi condenado, mediante a tese da declaração de inconstitucionalidade da restrição prevista no art. 8o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11.302/22. (Id. 257301676 – p. 325)

Contudo, sem razão. Explico.

Primeiramente, é importante ressaltar que o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] (AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...] (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIOSCHIETTICRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superiora cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Entretanto, verifico que o caso do agravante não se enquadra na concessão do indulto, pois não é extensível aos condenados às penas restritivas de direito, nos termos do art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.

Art. 8o

O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu sobre a matéria no AgRg no REsp 2.125.447-PR. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO NÃO CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 8o, I, DO DECRETO N. 11.302/2022. INOCORRÊNCIA. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 8o do Decreto n. 11.302/2022 traz em seu bojo limitações à concessão do indulto em razão de institutos incidentes na ação penal, quais sejam, suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa. 1.1. No caso, na ação penal, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos, razão pela qual não preencheu os requisitos para concessão do indulto. 1.2. Conclusão que não se altera pela constatação de que no curso da execução penal e antes da edição do referido decreto, tenha ocorrido de forma definitiva a reconversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento das penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2125447 - PR (2024/0056762-4), Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Dje 25/06/2024)

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO [DECRETO N. 8.6415/2015] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO PRESIDENCIAL – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRÁTICA DE CRIME INSUSCETÍVEL DA BENESSE [ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inviável o deferimento do indulto quando não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, quais sejam, o cumprimento de metade da reprimenda [pelo fato de ser reincidente], a pena corpórea ter sido substituída por restritiva de direitos, e o crime [associação para o tráfico] não ser suscetível à concessão do benefício.(N.U 1004008-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Roberto Aparecido Rainho Raymundo, mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025